Tribunal: TJMT
Processo: 1031575-34.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031575-34.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JBJ AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 15.689.716/0010-06 (AGRAVANTE), SIDNEI CARVALHO PIMENTEL - CPF: 414.028.551-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Desembargadores MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E MARCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – DESLOCAMENTO DE GADO BOVINO PARA ESTABELECIMENTO MESMO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS – JULGAMENTO ADC 49/RN – INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA EXERCÍCIO 2024 – RESSALVADOS OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICÁRIOS PENDENTE DE CONCLUSÃO ATÉ A DATA DA DECISÃO DE MÉRITO – AÇÃO AJUIZADA EM APÓS A DATA DA MODULAÇÃO – LEGALIDADE DO CRÉDITO CONSTITUÍDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O mero deslocamento de gado bovino para estabelecimento do mesmo proprietário, ainda que interestaduais, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a mudança de titularidade (Súmula n. 166 do STJ e Tema 1099/STF).

O STF ao julgar os Embargos de Declaração opostos na ADC 49, que havia reconhecido a inconstitucionalidade do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, que previa a possibilidade de cobrança do ICMS sobre as transferências de bens e mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular, modulou os efeitos da decisão, para que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (28/04/2021).

Se a ação foi ajuizada no ano de 2022, ou seja, após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49, deve ser aplicada a modulação à hipótese.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto por
JBJ AGROPECUARIA LTDA
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte, manteve inalterada a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária Anulatória de Débito Tributário n. 1031575-34.2022.8.11.0041
,
no sentido de julgar improcedentes os pedidos da inicial e condenar o ora recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Aduz que, atua no ramo agropecuário, sediada no Estado de Goiás e com estabelecimentos nos Estados de Mato Grosso, São Paulo e Tocantins.

Sustenta que, embora exista entendimento pacificado no STF e STJ no sentido de não
constituir fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, o Estado de Mato Grosso vem exigindo
indevidamente o pagamento de
tributo nessas operações.

Assevera
que, teve lavrado contra si os
Termos de Apreensão e Depósito n° 11396013, 11396015, 11396017, 11396018, 11396019, 11396097, 11396107 e 11396491
, relativo à cobrança de ICMS em operações decorrentes do envio de produtos/mercadorias entre estabelecimentos próprios, não ocorrendo o ato de mercancia na operação e, sim, apenas mera circulação física de mercadorias.

Assegura que, embora tenha sido modulados os efeitos quando do julgamento da ADC 49, tal fato não tem o condão de desconsiderar a coisa julgada tributária (Temas n. 881 e 885 de Repercussão Geral).

Argui
que,
no julgamento do ARE n.º 1.255.885 (TEMA n.º 1099), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e firmou jurisprudência no sentido de não incidir o ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizado em Estados distintos, por entender que nesse não ocorre a transferência de titularidade ou a realização de ato de mercancia.

Pondera
que,
restou fartamente demonstrado nos autos que está sendo cobrado ICMS na transferência entre matriz e filial, operação que não constitui fato gerador do tributo estadual.

Pontua que, a
modulados prevista no ADC 49 também não pode ser aplicada em razão da prévia existência de processo administrativo e outra ação anulatória ajuizada em 2019, a qual foi julgada procedente para reconhecer a ausência de relação jurídica tributária em relação a operação de deslocamento de gado.

Afirma que, ao ser mantida a improcedência da ação, o Juízo
ad quem
contrariou entendimentos pacificados pelo STJ e STF e violou coisa julgada.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de declarar a nulidade dos
créditos tributários descritos nos
Termos de Apreensão e Depósito n° 11396013, 11396015, 11396017, 11396018, 11396019, 11396097, 11396107 e 11396491
, relativos à cobrança de ICMS em operações decorrentes do envio de mercadorias entre seus estabelecimentos próprios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024